Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708892-67.2023.8.07.000 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: José Ricardo Leandro Braga Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus II D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por José Ricardo Leandro Braga contra a sentença (Id. 70548361) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido procedente. Na petição de interposição do recurso (Id. 70548363) o apelante afirma que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo, motivo pela qual requer a concessão de gratuidade de justiça. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 70648391, proferida por este Relator, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso deixou de ser acolhido, tendo sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprovasse a alegada situação de hipossuficiência econômica. O recorrente juntou aos presentes autos os documentos que entendeu pertinentes para subsidiar o exame do requerimento de gratuidade de justiça (Id. 71009491). É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a norma estabelecida no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o montante correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. Ocorre que no caso em análise o recorrente não trouxe, aos presentes autos, os necessários elementos de prova que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, tendo sido, por essa razão, intimado para a demonstração da alegada situação de hipossuficiência econômica ou para o pagamento do valor referente ao preparo recursal (Id. 70648391). O apelante, no entanto, limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência econômica (Id. 71009491), documento que, isoladamente, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, como acima mencionado, sobretudo por não evidenciar o recebimento de renda mensal bruta abaixo do montante correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Em síntese, não foram trazidos aos autos os elementos probatórios no sentido de que o recorrente não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado por José Ricardo Leandro Braga, ora apelante, e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do montante referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, parte final, do CPC. Desde logo o recorrente fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 16 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator